Tribunal: STF
Processo: Rcl 87101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT (Tema 660 RG).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o Tema 660 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 660, pois os fundamentos do julgamento do RE 748.371/MT são aplicáveis ao caso concreto.

    5. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013 (Tema 660 RG); Rcl 62.237 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.